Tribunal: STJ
Processo: 0026613-12.2016.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529989 - RJ
(2023/0442631-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: P E E M I L
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCELO VALÉRIO GONÇALVES - RJ108611
ERICK JOSE GUIMARAES DE ANDRADE - RJ081119
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
EMBARGADO
: P S I S
ADVOGADOS
: MAURÍLIO AUGUSTO FLEURY AMARAL - MG072771
WANDER JOSE MILAGRES DE SOUZA - MG072758
MAURILIO AUGUSTO FLEURY AMARAL - RJ201090
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo em recurso
especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual, o qual conheceu
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-
lhe parcial provimento, afastando omissão (art. 1.022, II, do CPC), aplicando a
Súmula n. 7 do STJ quanto ao cerceamento de defesa e aos lucros cessantes,
fixando a taxa SELIC (art. 406 do CC) e reconhecendo sucumbência recíproca (art.
86 do CPC), com honorários para ambos os patronos, preservado o
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
2. A Embargante alega omissão do acórdão quanto: (a) à base de cálculo dos
honorários sucumbenciais devidos à sua defesa, sustentando ser inestimável o
proveito econômico e que deveria incidir o
§ 2o, do CPC sobre o valor
art. 85,
atualizado da causa; e (b) ao cerceamento de defesa, afirmando que não teriam
Documento eletrônico VDA56661570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e097616b-0672-4c33-b63a-e23251c29e8d

sido examinadas as alegações de imprestabilidade do laudo pericial e a ausência de
apreciação do pedido de oitiva da perita em audiência (arts. 477, § 3o, e 480 do
CPC), requerendo efeitos infringentes para alterar a base de cálculo dos honorários
e determinar retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não fixar expressamente a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais devidos à parte ré com base no valor atualizado da causa, em vez
e (ii)
de sobre o proveito econômico obtido (arts. 85, § 2o, e 86 do CPC);
saber se
houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, em razão da suposta
imprestabilidade do laudo pericial e da não apreciação do pedido de oitiva da
perita em audiência, à luz dos arts. 477, § 3o, e 480 do CPC, bem como do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito
do julgado nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
5. Não há omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais da parte
ré, pois o acórdão embargado expressamente definiu que os honorários em favor
da recorrente incidem sobre o proveito econômico por ela obtido, consistente no
valor em relação ao qual deixou de ser condenada, fixados no percentual de 10%,
com fundamento nos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do CPC.
6. Não procede a alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa, porquanto
o acórdão embargado enfrentou a questão, consignando que a Corte de origem
afastou o cerceamento ao reconhecer a complementação da perícia, a oportunidade
de manifestação das partes e a suficiência da prova técnica, sendo o reexame da
necessidade de nova perícia ou de oitiva da perita obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa foi, portanto,
expressamente analisada e rejeitada, com fundamento na suficiência da prova
produzida e no óbice ao revolvimento do conjunto fático-probatório em recurso
especial, inexistindo vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a
justificar a oposição dos embargos.
8. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria pode
caracterizar intuito manifestamente protelatório, sujeitando a parte à multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC, razão
art. 1.026,
pela qual se formula advertência expressa à Embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão define de forma expressa a base de cálculo e
o percentual dos honorários sucumbenciais, fixando-os sobre o proveito
econômico obtido pela parte, com fundamento nos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do
Código de Processo Civil.
2. Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa quando o acórdão
aprecia a suficiência da prova pericial e afasta a necessidade de nova perícia ou de
oitiva da perita com base no óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame de matéria
Documento eletrônico VDA56661570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e097616b-0672-4c33-b63a-e23251c29e8d

fático-probatória em recurso especial.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado
nem à modificação da base de cálculo dos honorários ou da valoração das provas,
ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 85, § 2o, 86, 477, §
3o, 480; CC, arts. 402, 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Tema Repetitivo n. 1.368
(taxa SELIC –
do CC).
art. 406
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e097616b-0672-4c33-b63a-e23251c29e8d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529989 - RJ
(2023/0442631-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: P E E M I L
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCELO VALÉRIO GONÇALVES - RJ108611
ERICK JOSE GUIMARAES DE ANDRADE - RJ081119
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
EMBARGADO
: P S I S
ADVOGADOS
: MAURÍLIO AUGUSTO FLEURY AMARAL - MG072771
WANDER JOSE MILAGRES DE SOUZA - MG072758
MAURILIO AUGUSTO FLEURY AMARAL - RJ201090
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo em recurso
especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual, o qual conheceu
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-
lhe parcial provimento, afastando omissão (art. 1.022, II, do CPC), aplicando a
Súmula n. 7 do STJ quanto ao cerceamento de defesa e aos lucros cessantes,
fixando a taxa SELIC (art. 406 do CC) e reconhecendo sucumbência recíproca (art.
86 do CPC), com honorários para ambos os patronos, preservado o
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
Documento eletrônico VDA55825650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: 58cf66ba-9c4d-49d1-9cb0-aed00030f304

2. A Embargante alega omissão do acórdão quanto: (a) à base de cálculo dos
honorários sucumbenciais devidos à sua defesa, sustentando ser inestimável o
proveito econômico e que deveria incidir o
§ 2o, do CPC sobre o valor
art. 85,
atualizado da causa; e (b) ao cerceamento de defesa, afirmando que não teriam
sido examinadas as alegações de imprestabilidade do laudo pericial e a ausência de
apreciação do pedido de oitiva da perita em audiência (arts. 477, § 3o, e 480 do
CPC), requerendo efeitos infringentes para alterar a base de cálculo dos honorários
e determinar retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não fixar expressamente a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais devidos à parte ré com base no valor atualizado da causa, em vez
e (ii)
de sobre o proveito econômico obtido (arts. 85, § 2o, e 86 do CPC);
saber se
houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, em razão da suposta
imprestabilidade do laudo pericial e da não apreciação do pedido de oitiva da
perita em audiência, à luz dos arts. 477, § 3o, e 480 do CPC, bem como do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito
do julgado nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
5. Não há omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais da parte
ré, pois o acórdão embargado expressamente definiu que os honorários em favor
da recorrente incidem sobre o proveito econômico por ela obtido, consistente no
valor em relação ao qual deixou de ser condenada, fixados no percentual de 10%,
com fundamento nos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do CPC.
6. Não procede a alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa, porquanto
o acórdão embargado enfrentou a questão, consignando que a Corte de origem
afastou o cerceamento ao reconhecer a complementação da perícia, a oportunidade
de manifestação das partes e a suficiência da prova técnica, sendo o reexame da
necessidade de nova perícia ou de oitiva da perita obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55825650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: 58cf66ba-9c4d-49d1-9cb0-aed00030f304

7. A alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa foi, portanto,
expressamente analisada e rejeitada, com fundamento na suficiência da prova
produzida e no óbice ao revolvimento do conjunto fático-probatório em recurso
especial, inexistindo vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a
justificar a oposição dos embargos.
8. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria pode
caracterizar intuito manifestamente protelatório, sujeitando a parte à multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC, razão
art. 1.026,
pela qual se formula advertência expressa à Embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão define de forma expressa a base de cálculo e
o percentual dos honorários sucumbenciais, fixando-os sobre o proveito
econômico obtido pela parte, com fundamento nos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do
Código de Processo Civil.
2. Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa quando o acórdão
aprecia a suficiência da prova pericial e afasta a necessidade de nova perícia ou de
oitiva da perita com base no óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame de matéria
fático-probatória em recurso especial.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado
nem à modificação da base de cálculo dos honorários ou da valoração das provas,
ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 85, § 2o, 86, 477, §
3o, 480; CC, arts. 402, 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Tema Repetitivo n. 1.368
(taxa SELIC –
do CC).
art. 406
RELATÓRIO
P E E M I L opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 2.221-
2.231, que, em agravo em recurso especial interposto contra acórdão do TJRJ,
Documento eletrônico VDA55825650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: 58cf66ba-9c4d-49d1-9cb0-aed00030f304

conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, deu-lhe parcial provimento, afastando omissão (art. 1.022, II, do CPC),
aplicando a Súmula n. 7 do STJ quanto ao cerceamento de defesa e aos lucros
cessantes, fixando a taxa SELIC (art. 406 do CC) e reconhecendo sucumbência
recíproca (art. 86 do CPC), com honorários para ambos os patronos, preservado o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
O acórdão foi assim ementado (fls. 2.224-2.225):
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS;
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE; LUCROS CESSANTES E JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA
DA
TAXA
SELIC
E
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA;
AFASTAMENTO DE OMISSÃO; ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
2. A controvérsia decorre de ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse relativa à locação de equipamentos industriais, com pedidos
de retomada dos bens, lucros cessantes e indenização pela perda dos bens não
devolvidos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de indenização pela perda dos bens locados e de
lucros cessantes mensais.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitando a alegação
de cerceamento de defesa e reconhecendo a não devolução dos equipamentos e os
lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão dos
embargos de declaração, em violação ao
II, do CPC; (ii) saber se ocorreu
art. 1.022,
cerceamento de defesa ante a negativa de oitiva da perita e de realização de nova
perícia, à luz dos arts. 477, §3o, e 480, do CPC; (iii) saber se a condenação em
lucros cessantes violou o
do CC; (iv) saber se os juros moratórios devem
art. 402
observar a taxa SELIC, conforme o
do CC; e (v) saber se há sucumbência
art. 406
recíproca, nos termos do
do CPC.
art. 86
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55825650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: 58cf66ba-9c4d-49d1-9cb0-aed00030f304

6. Não se verifica omissão ou negativa de prestação jurisdicional: o acórdão
enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses de cerceamento de defesa,
suficiência da prova pericial, não devolução dos equipamentos e lucros cessantes.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à necessidade de nova perícia, à oitiva da perita e à revisão da
condenação em lucros cessantes.
8. O
do CC impõe a incidência da taxa SELIC como juros de mora
art. 406
nas obrigações civis, conforme tese firmada pela Corte Especial no Tema Repetitivo
n. 1.368.
9. Caracterizada a sucumbência recíproca, aplica-se o
caput, do CPC,
art. 86,
mantendo-se os honorários em favor da autora (art. 85, §2o, do CPC) e fixando-se
honorários também para a ré, proporcionais ao proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e dar-lhe parcial provimento.
Tese de julgamento : 1. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional,
afastada a violação do
II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
art. 1.022,
vedar o reexame das provas quanto à perícia e aos lucros cessantes. 3. Aplica-se o
do CC, fixando a taxa SELIC como juros moratórios nas obrigações civis.
art. 406
4. Aplica-se o
caput, do CPC, reconhecendo sucumbência recíproca e
art. 86,
honorários para ambos os patronos, preservado o
§2o, do CPC.
art. 85,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 477 §3o, 480, 85 §2o, 86;
CC, arts. 402, 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos à sua
defesa, por ser inestimável o proveito econômico e incidir o
§ 2o, do
art. 85,
Código de Processo Civil sobre o valor atualizado da causa; e b) o cerceamento de
defesa, porque o acórdão não teria examinado a omissão do TJRJ quanto às graves
alegações sobre a imprestabilidade do laudo e, principalmente, a não apreciação do
pedido de oitiva da perita em audiência (arts. 477, § 3o, e 480 do Código de
Processo Civil).
Requer o suprimento das omissões, com efeitos infringentes, para fixar
honorários sobre o valor atualizado da causa e determinar o retorno dos autos à
origem para complementação da prova pericial.
Contraminuta às fls. 2.246-2.255.
Documento eletrônico VDA55825650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: 58cf66ba-9c4d-49d1-9cb0-aed00030f304

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à base
de cálculo dos honorários sucumbenciais deveria observar o valor atualizado da
causa, por suposta inestimabilidade do proveito econômico.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 2.230-2.231):
Nesse contexto, impõe-se a adequação do julgado para reconhecer a
sucumbência recíproca e distribuir as despesas processuais bem como fixar
honorários advocatícios em favor da parte recorrente, os quais devem incidir sobre o
proveito econômico por ela obtido, consistente no valor em relação ao qual deixou
de ser condenada, fixados no percentual de 10%, nos termos do
§ 2o,
art. 85,
c/c
ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço do agravo
art. 86,
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento para: [...] b) reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo os
honorários advocatícios arbitrados em favor da parte autora e fixando honorários
também em favor da parte ré, ora recorrente, no percentual de 10% sobre o proveito
econômico por ela obtido, cabendo a cada parte o pagamento de metade das custas
processuais [...].
Como visto, no acórdão embargado consta a expressa definição do
parâmetro legal dos honorários da parte ré, com incidência sobre o proveito
econômico, à luz do
§ 2o, e do
, do Código de Processo Civil,
art. 85,
art. 86, caput
não havendo ponto não apreciado.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA55825650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: 58cf66ba-9c4d-49d1-9cb0-aed00030f304

No que se refere à alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa,
por não ter sido apreciada a recusa de oitiva da perita e as falhas do laudo, não há
como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a questão foi enfrentada e a pretensão de
nova perícia ou oitiva da perita foi obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Observe-se (fl. 2.228):
Quanto à alegada violação dos arts. 477, § 3o, e 480 do Código de Processo
Civil, a Corte local afastou o cerceamento de defesa ao consignar que a perícia foi
complementada, que houve oportunidade de manifestação das partes e que a prova
técnica foi suficiente para a formação do convencimento judicial. A pretensão
recursal, ao sustentar a necessidade de nova perícia ou da oitiva da perita em
audiência, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, a alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa foi
devidamente analisada no acórdão, com fundamento explícito na suficiência da
prova e no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55825650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: 58cf66ba-9c4d-49d1-9cb0-aed00030f304

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.529.989 / RJ
Número Registro: 2023/0442631-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00266131220168190028 202324510239 266131220168190028
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P E E M I L
ADVOGADOS : GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCELO VALÉRIO GONÇALVES - RJ108611
ERICK JOSE GUIMARAES DE ANDRADE - RJ081119
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
AGRAVADO
: P S I S
ADVOGADOS : WANDER JOSE MILAGRES DE SOUZA - MG072758
MAURILIO AUGUSTO FLEURY AMARAL - RJ201090
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : P E E M I L
ADVOGADOS
: GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCELO VALÉRIO GONÇALVES - RJ108611
Documento eletrônico VDA56641275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: 0638fcc5-2e0a-47a2-ba85-7e5ab234f991

ERICK JOSE GUIMARAES DE ANDRADE - RJ081119
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
EMBARGADO : P S I S
ADVOGADOS
: MAURÍLIO AUGUSTO FLEURY AMARAL - MG072771
WANDER JOSE MILAGRES DE SOUZA - MG072758
MAURILIO AUGUSTO FLEURY AMARAL - RJ201090
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: 0638fcc5-2e0a-47a2-ba85-7e5ab234f991